Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO DAS ACESSÕES, BENFEITORIAS E TERRA NUA. BOA-FÉ.
I – Os possuidores de boa-fé têm direito à indenização das acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, conforme disciplina do art. 1.219 do CC.
II – Exclui-se a má-fé dos possuidores que ocupam o imóvel durante anos antes da aquisição do bem pela proprietária, que o adquiriu ciente da existência de grande condomínio residencial em toda a área. Mantida a condenação da proprietária ao pagamento de indenização pelas acessões realizadas.
III – Apelação desprovida.